Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723391-05.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PRAIA DO JUNAO BAR E RESTAURANTE LTDA, WALTER EUGENIO DE CASTRO, JULIANA DA SILVA CASTRO NUNES, ROBERVAL MATEUS GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR CONSTRUTORA LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO COBRANÇA” ajuizada em face de PRIA DO JUNÃO BAR E RESTAURANTE LTDA e OUTROS: “Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, em sua peça vestibular, deve ser, de plano, indeferido. De início, temos que a parte autora é pessoa jurídica, de modo que, ainda que alegue que seu representante legal não teria condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, o sujeito passivo da obrigação é o próprio requerente e não se representante. A parte autora alega atuar no ramo da construção civil, sendo que somente em relação à parte requerida teria executado obras no valor de R$ 313.000,00, não sendo verossímil a alegação no sentido de que não teria condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo da continuidade da execução de sua atividade empresarial. Ressalto que a declaração de hipossuficiência financeira subscrita por pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade, cabendo a ela demonstrar essa hipossuficiência, do que não se desincumbiu ante o vultoso valor do contrato em discussão. Nesse sentido, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Retifique-se a autuação, ante o indeferimento da gratuidade.” A Agravante sustenta que o mero valor da causa não comprova a saúde financeira da empresa que, conforme demonstram os documentos contábeis, atravessa grande dificuldade financeira, estando à beira da falência. Salienta que o representante da empresa também é hipossuficiente, conforme declaração de Imposto de Renda juntada aos autos de origem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e, ao final, a confirmação da liminar. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é indispensável a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, conforme averba o § 3o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Não há dissenso doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em princípio não se colhe dos autos elementos conclusivos sobre a hipossuficiência financeira da Agravante, porém antes do indeferimento da gratuidade de justiça o juiz deve oportunizar à pessoa jurídica a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício legal, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2 O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta o dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Não é apropriado, portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça antes que se proporcione à parte a arregimentação de elementos para a demonstração dos seus requisitos legais. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61)” É o que igualmente se colhe do magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. (AgInt no Ag em REsp 736.006/DF, 3a T., rel. Min. João Otáviode Noronha, DJe 22/06/2016)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito da Agravante O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator